Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0707088-35.2021.8.07.0004 Apelante(s) Fortium – Editora e Treinamento Ltda. Apelado(s) Junio Francisco da Silva Santos Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Fortium – Editora e Treinamento Ltda. contra sentença (Id 34516281) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Junio Francisco da Silva Santos, julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré a entregar ao autor o diploma do curso de Administração e a indenizá-lo, por danos morais, a ele pagando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Em face da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC), desfavorável a seu interesse, foi a parte ré, por força da sucumbência, condenada a pagar as despesas processuais mais verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme estabelecido em regra posta no art. 85, § 2o, do CPC. Na sentença, a magistrada ponderou serem incontroversos os fatos narrados na inicial diante da revelia da parte requerida, nos termos do artigo 344 do CPC. Consignou que os documentos acostados aos autos demonstram que o autor concluiu o curso de Administração na instituição ré no 2o semestre de 2016, não havendo justificativa para o atraso na entrega do diploma. Pontuou ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor porquanto as partes se subsomem aos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC. Reconheceu falha na prestação de serviços. Positivou caber ao prestador dos serviços educacionais responder pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente de verificação de culpa, consoante artigo 14 do CDC. No que se refere aos danos morais, ressaltou estarem presentes os requisitos legais que ensejam a indenização. Destacou ter demonstrado o autor que o proceder ilícito da ré causou danos a sua esfera extrapatrimonial ao ter frustrada a expectativa de receber, após quatro anos de regular conclusão do curso, o diploma de ensino superior, documento que atesta sua qualificação no mercado de trabalho. Quanto ao valor da indenização, entendeu proporcional e adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Opostos embargos de declaração pela ré (Id 34516286) e apresentada resposta (Id 34516292), foram os aclaratórios conhecidos, porém rejeitados (Id 34516293). Irresignada, a ré apelou (Id 34516298, p. 1). Em razões recursais (Id 34516298, p. 2-10), alega, preliminarmente, a nulidade do provimento judicial por ser o juízo de origem absolutamente incompetente para solucionar a lide. Tece considerações acerca de entendimento firmando no Tema 1.154 do STF, decidido em sede de repercussão geral. Afirma a competência da Justiça Federal para decidir lides que tenham por objeto a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino. Ressalta a possibilidade de reconhecimento da incompetência absoluta a qualquer tempo no processo, conforme dispõe artigo 64, § 1o, do CPC. No mérito, sustenta não haver dano moral indenizável por inexistir qualquer abalo a direito da personalidade do autor. Destaca entendimento dos tribunais no sentido de que o simples atraso na entrega de diploma não enseja ofensa moral indenizável, configurando mero aborrecimento ou dissabor. Nega ter praticado ato ilícito. Brada que a situação é representativa de descumprimento contratual. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja cassada diante da incompetência absoluta do órgão julgador. No mérito, pede seja afastada a condenação a título de danos morais. Preparo recolhido (Ids 34516299 e 34516300). Em contrarrazões (Id 34516304), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Por meio da decisão unipessoal desta relatoria, catalogada no Id 38516041, a apelação foi conhecida e acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada em razões recursais. Em o fazendo, declarando a incompetência absoluta desta Justiça estadual, CASSO a sentença de mérito recorrida e determino a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Conforme certificado no Id 40442006 aludido decisum não foi impugnado pelas partes. Foi expedida a certidão de Id 40469855 com o seguinte teor: Em atenção à decisão de ID 38516041, informo, com a devida vênia, que não é possível a redistribuição dos autos à(ao) uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, uma vez que o Sistema Eletrônico da Justiça Federal não é integrado ao PJe-TJDFT. Dessa forma, em cumprimento a referida decisão, certifico que foi encaminhado PDF dos presentes autos, em sua integralidade, via malote digital, à Justiça Federal para providências. Esclareço que o Sistema PJe 2o Grau não permite o arquivamento de processos por este Núcleo. Por fim, junto aos presentes autos, comprovante de envio de documentos à(ao) Justiça Federal. Encaminhe-se à Secretaria. – grifo no original Após os autos vieram conclusos (Id 40491747). É o relatório. Decido. Como visto, o apelo foi julgado e não houve impugnação das partes (Id 40442006). Sendo assim, arquivem-se os autos como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora